Tribunal: TJMT
Processo: 0012353-61.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012353-61.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO SANTOS - CPF: 992.923.780-15 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), DELMAR BATISTI BATISTA - CPF: 612.667.872-91 (APELADO), ANTONIO CESAR MEDEIROS - ME - CNPJ: 13.872.066/0001-13 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ROTA MECÂNICA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012353-61.2015.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA E DA EMPRESA REQUERIDOS - AUTOR QUE ESTAVA ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O EVENTO - INDENIZAÇÃO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a culpa exclusiva dos requeridos pelo evento acidente, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, porquanto regiamente comprovados.

Não demonstrados os lucros cessantes e nem os danos morais, não faz o autor jus à indenização.

Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0012353-61.2015.811.0003

APELANTE: CRISTIANO SANTOS.

APELADOS: DELMAR BATISTI BATISTA E ROTA MECANICA.

Processo na origem: 0012353-61.2015.811.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CRISTIANO SANTOS
contra sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais e materiais n.o 0012353-61.2015.811.0003, ajuizada por
CRISTIANO SANTOS
contra
DELMAR BATISTI BATISTA E ROTA MECANICA

SENTENÇA
(ID 118807490 - Pág. 4/6): julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa, suspenso porque beneficiário da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
(ID 118807490 - Pág. 9/15):
CRISTIANO SANTOS
alega que a sentença necessita ser reformada porque o acidente decorreu de conduta imprudente e negligente dos requeridos. Argumenta que o motorista do caminhão desceu do veículo e retirou a válvula de ar, momento em que o caminhão começou a descer sozinho e atingiu todos os veículos que ali estavam e também a casinha do depósito. Insiste que não era o único a estacionar naquele local e que o carro do gerente também se encontrava estacionado ali e foi atingido. Sustenta que a motocicleta ficou totalmente prensada debaixo do caminhão e, por isso, ficou inutilizada. Defende que não houve qualquer notificação ou advertência para que não estacionasse naquele local. Por essas razões, entende que faz jus à indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA

(ID 118807490 - Pág. 18): intimados, não apresentaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022